Tribunal: TJSP
Processo: 1035706-68.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais – Compra realizada por terceiro, por meio de cartão de crédito – Falha no dever de segurança da instituição financeira – Inexistência de fato do consumidor ou de terceiro – Fortuito interno – Aplicação da súmula no 479 do STJ – Dano moral – Inocorrência – Ausência de lesão a

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais – Compra realizada por terceiro, por meio de cartão de crédito – Falha no dever de segurança da instituição financeira – Inexistência de fato do consumidor ou de terceiro – Fortuito interno – Aplicação da súmula no 479 do STJ – Dano moral – Inocorrência – Ausência de lesão a direito da personalidade ou de inserção do nome do autor em órgão de proteção ao crédito – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido para afastar a indenização por danos morais e determinar o rateio das despesas processuais, diante da sucumbência recíproca.